Tribunal: TJSP
Processo: 2214195-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – Requisitos ausentes – INDEFERIMENTO – Manutenção da decisão recorrida.
Ausentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe.
RECURSO DESPROVIDO.